Tribunal: TJDFT
Processo: 0741777-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E DELIMITADA DO LOCADOR. MULTA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE INABITABILIDADE DO IMÓVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de ressarcimento c/c reparação por danos morais, ajuizada por locatário em face do locador e de corretora imobiliária, na qual se pleiteia indenização por benfeitorias necessárias realizadas em imóvel residencial locado, aplicação de multa contratual por alegado inadimplemento e compensação por danos morais, tendo o juízo de origem julgado improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as benfeitorias realizadas pelo locatário são indenizáveis, apesar de cláusula contratual de renúncia, diante da alegada autorização expressa ou tácita dos locadores; (ii) estabelecer se houve inadimplemento contratual dos locadores apto a ensejar a aplicação de multa contratual por entrega do imóvel em condições supostamente inabitáveis; e (iii) determinar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual que prevê a renúncia do locatário à indenização e ao direito de retenção por benfeitorias, ainda que necessárias ou úteis, é válida e eficaz, nos termos do art. 35 da Lei no 8.245/1991 e da Súmula 335 do STJ.
4. A realização de intervenções nas instalações elétrica e hidráulica pelo locatário é incontroversa, porém não há prova inequívoca de autorização expressa do locador quanto à execução das obras, tampouco de aprovação prévia e delimitada dos serviços e dos respectivos custos.
5. As mensagens e documentos juntados aos autos demonstram apenas autorização de acesso ao imóvel e tratativas genéricas, sem assunção, pelos locadores, da obrigação de ressarcir despesas realizadas por iniciativa do locatário.
6. O conjunto probatório não comprova que o imóvel tenha sido entregue em condições de inabitabilidade, revelando apenas tratar-se de imóvel antigo, apto ao uso residencial, inclusive tendo sido habitado pelos locatários por mais de um ano.
7. A ausência de impugnação tempestiva ao laudo de vistoria e a permanência prolongada no imóvel afastam a alegação posterior de descumprimento contratual apto a justificar a incidência de multa contratual.
8. Os fatos narrados não caracterizam violação a direitos da personalidade apto a ensejar dano moral indenizável, ante a ausência de ato ilícito, dano extrapatrimonial relevante e nexo causal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É válida a cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias em contrato de locação, ainda que necessárias, salvo prova inequívoca de autorização expressa e específica do locador."; "2. A ausência de prova de inabitabilidade do imóvel e a fruição prolongada do bem pelo locatário afastam a incidência de multa contratual por suposto inadimplemento do locador.'; "3. O inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais e prova de lesão extrapatrimonial concreta, não configura dano moral indenizável.".
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts. 22, I, e 35; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 335; TJDFT, Acórdão no 2058404, 0715206-83.2024.8.07.0007, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 15.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1626607, 0704391-66.2020.8.07.0007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022; TJDFT, Acórdão no 2020778, 0728705-31.2019.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 09.07.2025.